Tribunal: CARF
Processo: 37311.007225/2006-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37311.007225/2006-97
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.723 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEXTIL ROSSINI DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2005
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do
lançamento, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2803-00.251, e que foi admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: não incidência de contribuições previdenciárias sobre os serviços
de assistência médica prestados aos dirigentes da empresa. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37311.007225/2006-97
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.007225/2006-97

FORNECIMENTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AOS
DIRIGENTES.
ABRANGÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 28, § 9°, "q" DA LEI N.
8.212/91.
O fornecimento de assistência médica a todos os empregados da empresa, ainda que de
forma diferenciada, enseja a aplicação da disposição contida no art. 28, § 9o, "q" da Lei
n° 8.212/91, não se tratando de salário indireto. Não estão abrangidos, na hipótese, os
familiares dos dirigentes da sociedade.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 3' Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do(a)
relator(a).
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que, conforme paradigma 206-01.352, a isenção das contribuições previdenciárias requer que a
assistência médica abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa e que a
cobertura seja a mesma para todos os empregados.
O sujeito passivo foi intimado por edital, mas não apresentou contrarrazões.
Diante da incorporação da empresa autuada e de seu encerramento nos cadastros
da Receita Federal, foi igualmente intimada a sucessora MMARTAN TEXTIL LTDA, que não
apresentou manifestação e nem contrarrazões.
Às efls. 418 e seguintes do e-processo, anexadas aos autos antes mesmo da
decisão proferida em sede de recurso voluntário, constam várias peças de ação anulatória, na
qual o sujeito passivo pleiteou a nulidade do presente crédito tributário, NFLD 35.835.080-8, o
que foi confirmado na apelação/reexame necessário de efls. 615 e seguintes.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram distribuídos a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Com efeito, o paradigma indicado pela recorrente entendeu que a cobertura deva
ser a mesma para todos os empregados, o que diverge da decisão recorrida, segundo a qual a lei
isentiva, “em nenhum momento [...] estabeleceu que esta cobertura deveria se dar exatamente
nas mesmas condições” (vide efl. 558).
2
Ação Judicial Concomitante
Conforme efls. 418 e seguintes do e-processo, o sujeito passivo ajuizou ação
judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo, visto que pediu a declaração de
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.007225/2006-97

nulidade desta NFLD 35.835.080-8, o que atrai a aplicação da Súmula CARF 1, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Às efls. 615 e seguintes do e-processo, igualmente consta decisão proferida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, em sede de apelação/reexame necessário, que alude
expressamente à anulação pretendida pela empresa em relação a esta NFLD, confirmando-se,
assim, a concomitância.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para declarar a definitividade do lançamento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital